Tribunal: TJMT
Processo: 1042757-38.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042757-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ELTON ALVES DE ANDRADE - CPF: 582.078.486-34 (AGRAVADO), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS PERICIAIS. HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

Agravo de instrumento interposto contra decisão
homologou,
a título de reembolso de despesas médicas, o valor integral de R$ 28.500,00, com base em laudo pericial que considerando o custo de mercado praticado em 2025.

II. Questão em discussão

Questão em discussão: saber se há erro material nos cálculos homologados.

III. Razões de decidir.

A decisão recorrida enfrentou de forma suficiente os fundamentos da impugnação, conforme exigência dos arts. 93, IX, da CF/1988, e 489, §1º, do CPC. Não foi comprovado erro material nos cálculos. O laudo pericial seguiu os comandos da sentença.

IV. Dispositivo e tese.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A homologação de cálculos periciais deve observar os critérios fixados na sentença, sendo incabível a rediscussão de mérito em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CDC, artes. 6º, I e 47; PCC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, RAC 1023194-66.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio O. S. Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2025

R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cumprimento de sentença ajuizada por Elton Alves de Andrade, homologou, a título de reembolso de despesas médicas, o valor integral de R$ 28.500,00, com base em laudo pericial que considerando o custo de mercado praticado em 2025.

Inconformado, o agravante alega, em suma, que a decisão agravada contrariou expressamente o comando do acórdão transitado em julgado, o qual limitou as obrigações da Unimed ao reembolsar conforme as tabelas médicas aplicáveis aos hospitais do Estado de Mato Grosso, e não ao valor de mercado particular. Defende que a decisão determinou a incidência de juros de mora desde a citação, aplicada sobre o valor atual de 2025, o que configuraria bis in idem e enriquecimento sem causa.

Sustenta que a decisão contrária à nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, que determina o uso do IPCA como índice de correção e da taxa SELIC como juros legais.

Aponta o risco de grave dano financeiro em razão da execução indevida do valor fixado, o que justifica o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer, o provimento do recurso com a reforma integral da decisão.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 334278861).

Comunicação entre instâncias (id. 336252383).

A agravada apresentou contraminuta, arguindo preliminar de não conhecimento do recurso (id. 338002892).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, o agravado pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão
. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que a agravante dirigiu o seu inconformismo contra a r. decisão, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Cuida-se na origem, de ação de cumprimento de sentença proposta por o
Elton Alves de Andrade
contra
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
.

A douta magistrada
a quo
homologou, a título de reembolso de despesas médicas, o valor integral de R$ 28.500,00, com base em laudo pericial que considerando o custo de mercado praticado em 2025.

Inconformado, o agravante alega, em suma, que a decisão agravada contrariou expressamente o comando do acórdão transitado em julgado, o qual limitou as obrigações da Unimed ao reembolsar conforme as tabelas médicas aplicáveis aos hospitais do Estado de Mato Grosso, e não ao valor de mercado particular. Defende que a decisão determinou a incidência de juros de mora desde a citação, aplicada sobre o valor atual de 2025, o que configuraria bis in idem e enriquecimento sem causa.

Sustenta que a decisão contrária à nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, que determina o uso do IPCA como índice de correção e da taxa SELIC como juros legais.

Aponta o risco de grave dano financeiro em razão da execução indevida do valor fixado, o que justifica o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requereu, o provimento do recurso com a reforma integral da decisão.

Pois bem.
Inicialmente,
mister
se faz constar, que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada, que no caso em pauta está adstrito na validade da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos periciais.

A essência da lide consiste em verificar se a perícia homologada se desviou dos parâmetros da coisa julgada ao apurar incorretamente os valores a serem pagos.

Nesse passo, no caso em testilha, do que consta dos autos, tenho que as razões esposadas pela agravante não merecem guarida, sendo de singela análise ante ao que se faz prova.

Verifica-se que a decisão agravada, proferida nos autos, limitou-se a cumprir, com rigor técnico e fidelidade hermenêutica, o comando estabelecido no título executivo judicial formado no Acórdão transitado em julgado, o qual determina que o reembolso das despesas médicas suportadas pelo agravado “limitado tabelas às praticadas pelos países do Estado de Mato Grosso”, a serem apuradas em liquidação.

Não prospera, portanto, a tese da agravante no sentido de que a expressão utilizada no título equivaleria à aplicação de sua tabela interna contratual. A interpretação sistemática e teleológica do acórdão exequendo evidencia que o órgão julgador, ao evitar o reembolso integral irrestrito, não pretendeu submeter o consumidor à tabela unilateralmente estipulada pela operadora, justamente aquela que serviu de fundamento para a negativa de indevida de cobertura, mas sim fixar um parâmetro objetivo de mercado, circunscrito ao âmbito geográfico do Estado de Mato Grosso, como forma de evitar enriquecimento sem causa de qualquer das partes e assegurar a justa recomposição patrimonial.

A decisão de primeiro grau, ao homologar o laudo pericial que apurou o valor de R$ 28.500,00 com base em pesquisa realizada junto a clínicas especializadas sediadas em Cuiabá (IMECT e BIOMENTE), atuou em estrita consonância com a técnica do arbitramento, prevista no art. 509, I, do Código de Processo Civil. O perito judicial, auxiliar do juízo e detentores de fé pública técnica, utilizou critérios objetivos e restrições de mercado local, exatamente como determinados pelo título executivo, inexistindo qualquer modificação da sentença liquidanda ou reabertura da lide, vedadas pelo § 4º do referido dispositivo legal.

Ao revés do sustentado pela agravante, admitir a limitação do reembolso aos valores constantes de tabela própria da operadora, notadamente quando tais valores se mostram dissociados da realidade econômica do procedimento médico, implicaria esvaziamento substancial do comando condenatório e afronta ao princípio da reposição integral, além de permitir que a devedora se beneficiasse de sua própria ilícita, consistente na negativa indevida de cobertura.

Também não se verifica o alegado bis in idem na fixação dos consectários legais. A decisão liquidada foi expressa ao determinar a incidência de correção monetária pelo INPC a partir dos dados da apresentação do laudo pericial e juros de mora de 1% ao mês desde a citação na fase de conhecimento, por se tratar de responsabilidade contratual.

Outrossim, a pretensão de aplicação da Lei n. 14.905/2024, para substituição dos índices fixados, não se mostra viável, porquanto o título executivo foi formado sob a égide da legislação anterior, encontrando-se descoberto pela coisa julgada material. A superveniência normativa não tem a condição de alteração de critérios já definidos, expressa ou implicitamente, na decisão transitada em julgada, sob pena de violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

Relembre-se que, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, incumbe ao concluído, ora agravante, o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente. No presente caso, faltou-lhe o último documento hábil a infirmar o laudo técnico homologado, não sendo possível, com base em alegações genéricas, desconstituir trabalho técnico revestido de presunção de veracidade relativa.

Ademais, a agravante já teve a oportunidade de solicitar esclarecimentos complementares, os quais foram devidamente respondidos.

Na sequência, o Laudo pericial, ao proceder aos cálculos de liquidação, demonstrou ter seguido rigorosamente os comandos constantes da sentença. A propósito, por ser bastante elucidativo, colaciono trechso dos referidos pareceres,
in litteris:

“Este perito esclarece à MM. Juíza, em anuência aos documentos dispostos nos autos, observado o objetivo da perícia designada e as demandas dos quesitos propostos, as constatações decorrentes do trabalho pericial: i. O objetivo da prova pericial foi de efetuar o levantamento e análise da documentação acostada nos autos, a fim de apurar os valores relativos ao tratamento da Eletroconvulsoterapia, bem como levantamento e análise dos valores praticados no mercado em Mato Grosso; ii. Foram identificadas duas empresas em Cuiabá que realizam os procedimentos de Eletroconvulsoterapia, a BIOMENTE e IMECT, não foi possível identificar se na época em que o Autor realizou os procedimentos em Belo Horizonte (2012), se essas empresas estavam ativas e/ou se realizavam o procedimento da Eletroconvulsoterapia; iii. De acordo com a documentação disponibilizada nos autos, foram identificadas 15 sessões realizadas pelo Autor em Belo Horizonte; iv. De acordo com orçamento disponibilizado pelas empresas BIOMENTE e IMECT, considerando 12 sessões os gastos ficam em R$ 22.800,00, sendo R$ 1.900,00 por sessão. Se for considerar as 15 sessões realizadas, totalizam-se em R$ 28.500,00; v. As empresas BIOMENTE e IMECT não forneceram valores do procedimento no período em que ocorreu, embora diligenciado às mesmas se havia essa possibilidade. O que pode ser feito é pegar um índice de correção e retroagir os valores atuais para a data em que ocorreu. Se considerar o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), para o período de 2012 até 2025 o percentual de correção ficou em 156,16%,

considerando os valores atuais de sessão da eletroconvulsoterapia de R$ 1.900,00, retroagindo para 2012, o valor por sessão ficaria em R$ 741,72.”
(id. 192802874 – autos de origem).

“em anuência aos documentos dispostos nos autos, observado o objetivo da perícia designada e as demandas dos quesitos propostos, são apresentadas as constatações decorrentes do trabalho pericial: i. O objetivo da prova pericial foi de efetuar o levantamento e análise da documentação acostada nos autos, a fim de apurar os valores relativos ao tratamento da Eletroconvulsoterapia, bem como levantamento e análise dos valores praticados no mercado em Mato Grosso; ii. Foram identificadas duas empresas em Cuiabá que realizam os procedimentos de Eletroconvulsoterapia, a BIOMENTE e IMECT, na época em que o Autor realizou os procedimentos em Belo Horizonte (2012), essas empresas não estavam ativas; iii. De acordo com a documentação disponibilizada nos autos, foram identificadas 15 sessões realizadas pelo Autor em Belo Horizonte; iv. De acordo com orçamento disponibilizado pelas empresas BIOMENTE e IMECT, considerando 12 sessões os gastos ficam em R$ 22.800,00, sendo R$ 1.900,00 por sessão. Se for considerar as 15 sessões realizadas, totalizam-se em R$ 28.500,00; v.”
(id.200478351 – autos de origem).

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“INDENIZAÇÃO - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em realização de novo laudo pericial quando os autos encontra-se suficientemente instruído, ainda com realização de prova pericial médica capaz de demonstrar a inexistência de invalidez permanente sofrida pelo autor, sendo as provas acostadas aos autos suficientes à formação do convencimento do magistrado.
”
(RAC n. 0029117-42.2014.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 11.05.2016 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – LAUDO PERICIAL APONTANDO QUE NÃO HÁ INVALIDEZ PERMANENTE – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não faz jus ao recebimento da indenização referente ao Seguro Obrigatório DPVAT a parte que não comprova o fato constitutivo do seu direito, qual seja, a sua invalidez permanente, ônus que lhe competia.

O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua produção, a teor do que estabelece o art. 370 do CPC.

Afigura-se prescindível a realização de nova perícia médica quando a prova já realizada é suficientemente esclarecedora.

O mero descontentamento da parte com o resultado da perícia médica não autoriza a realização de novo exame.”
(RAC n. 0005038-83.2016.8.11.0055, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.08.2018 - negritei)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - PEDIDO DE JULGAMENTO PROCEDENTE DA DEMANDA OU NULIDADE DA SENTENÇA PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL - LAUDO PERICIAL REALIZADO EM JUÍZO - AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE - NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - RECURSO DESPROVIDO.

Ausente prova da incapacidade, conforme preceitua o artigo 3º, II e 5º da Lei nº 6.174/94, que rege o seguro obrigatório, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Não há falar em realização de nova perícia se o laudo pericial mostra-se inequívoco na conclusão de que não existe invalidez permanente, apta a ensejar o direito ao recebimento da indenização pelo seguro obrigatório - DPVAT, nos termos do artigo 3º, II e 5º, da Lei nº 6.194/74.”

(RAC n. 0003782-08.2016.8.11.0055, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 18.04.2018 - negritei)

Desse modo, andou bem a douta magistrada ao fundamentar,
verbis
:

“A liquidação por arbitramento visa, essencialmente, transformar a obrigação genérica do título em valor determinado, com a utilização de um laudo pericial como ferramenta de quantificação, dotado de fé pública e imparcialidade.

Importante salientar que a decisão final está adstrita ao comando do título judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada material.

O ponto chave da controvérsia reside na interpretação da expressão "limitado à tabela praticada no Estado de Mato Grosso".

Por isso, a irresignação da executada Unimed Cuiabá não merece prosperar, pois está fundada em uma interpretação restritiva e equivocada do comando judicial, que levaria ao descumprimento material da obrigação.

Isso porque o Acórdão condenatório reconheceu o dever de reembolso em virtude da recusa indevida da operadora, sendo que, ao impor a limitação, o Tribunal buscou evitar o enriquecimento sem causa do autor, mas preservar o princípio da justa indenização pelo dano.

Assim, permitir que a Unimed limite o reembolso aos valores de sua própria tabela interna e negociada, que são distintos dos custos de mercado, significaria modificar o título judicial.

O Acórdão utilizou a Cláusula X do contrato como o fundamento jurídico e contratual para reconhecer o dever de reembolso por parte da ré, dado que a obrigação de ressarcir despesas em situação de urgência/emergência estava prevista nesse dispositivo.

Contudo, ao impor a limitação, o Tribunal afastou a limitação de valor interna estipulada na própria Cláusula X (que remetia aos "valores de referencia previstos no item 9.1 da Cláusula IX," ou seja, a tabela própria da operadora), sendo que em substituição, o Acórdão estabeleceu um novo limite judicial para a liquidação, determinando que o valor a ser reembolsado deveria ser "limitado, contudo, às tabelas praticados pelos hospitais do Estado de Mato Grosso", garantindo, assim, uma indenização justa baseada no valor de mercado local, e não no valor da ré.

O perito judicial, ao realizar pesquisa junto a clínicas especializadas (IMECT e BIOMENTE), agiu em estrita consonância com a técnica de arbitramento, utilizando-se de parâmetros de mercado para apurar o valor mais fidedigno, imparcial e em conformidade com o comando judicial que impôs o limite geográfico.

Quanto ao alegado pelo autor, vê-se que pleiteia a inclusão de gastos com locomoção, hospedagem e alimentação, bem como para ser ressarcido pelo valor integral pago em Minas Gerais, o que não merece acolhimento.

Isso porque o título executivo condenou a Ré ao reembolso das despesas médicas do procedimento de eletroconvulsoterapia, limitado à tabela de Mato Grosso.

Portanto, a inclusão de gastos acessórios, por não terem sido contemplados expressamente no título judicial, configura inovação da fase de liquidação e ofensa à coisa julgada material, sendo vedada (Art. 509, § 4º, CPC).

De igual modo, o valor máximo do reembolso está fixado pelo teto do mercado de Mato Grosso, estando o Juízo adstrito a arbitrar o valor do procedimento de ECT com base no limite geográfico imposto, não podendo ser superior ao valor de mercado apurado no Estado.

Já no que se refere à incidência de correção monetária e juros de mora, tem-se que, tendo sido apurados os valores atuais praticados no mercado, sobre estes não devem incidir correção monetária desde 2012, como pleiteado, sob pena de bis in idem, vez que a correção visa apenas a recomposição da moeda.

Pelo exposto, tem-se que o laudo pericial está, portanto, devidamente fundamentado e não merece reparos.

Diante do exposto, e com fulcro no artigo 509, inciso I, do Código de Processo Civil,
homologo
o laudo pericial, rejeitando a impugnação das partes.

Expeça-se alvará em favor do perito conforme determinado ID 13859220.

Assim,
DECLARO LÍQUIDO
o crédito em favor da autora/exequente a título de reembolso das despesas médicas, na quantia de
R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais)
, o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir da data da apresentação do laudo pericial (05/05/2025 – ID 192802874) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação da fase de conhecimento, por se tratar de responsabilidade contratual.”
(id. 21470219 – autos de origem).

A insistência em reabrir a fase pericial demonstra uma tentativa de prolongamento desnecessário do processo, em total dissonância com o princípio da razoável duração do processo especialmente quando já se obteve um laudo pericial que responde satisfatoriamente às questões técnicas essenciais para o julgamento.

Diante desse contexto, verifica-se que a decisão agravada é rigorosamente os limites objetivos do título executivo, aplicada corretamente a técnica de arbitragem e fixada os consectários legais em conformidade com a natureza das obrigações e com o regime jurídico vigente à época da formação da coisa julgada, razão pela qual o recurso não merece provimento.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem posto, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Por fim, cabe ressaltar que o recurso de Agravo Interno restou prejudicado.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026